Tribunal: TJDFT
Processo: 0718971-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Processo : 0718971-88.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão[1] proferida em execução de título extrajudicial, que acolheu em parte a impugnação à penhora de ativos financeiros realizada via SISBAJUD, para liberar apenas a quantia de R$ 1.800,00 à executada Clycida Sanroma de Araujo e Sousa, mantendo o bloqueio das demais quantias penhoradas. As agravantes sustentam, inicialmente, a nulidade da execução por falta de título que represente obrigação certa, líquida e exigível, bem assim contestam a transferência direta de valores bloqueados para conta bancária do próprio exequente, em desalinho com a disposição do art. 840, I, do CPC. Alegam ter sido comprovado que o bloqueio atingiu verba salarial da agravante CLYCIDA GRAÇA SANROMÃ (dizem que CLYCIDA SANROMA DE ARAUJO E SOUSA cadastrado no sistema eletrônico estaria errado), apontando documento dando conta de que os valores depositados em sua conta salário são automaticamente transferidos para conta corrente. Ademais, anotam que a lei não autoriza a penhora de quantia insignificante, tal como ocorreu, no valor de R$ 22,99. Afirmam que a segunda agravante, CLYCIDA DA GRAÇA SANROMÃ, tem 87 anos de idade, é aposentada do INSS, tendo o bloqueio recaído sobre o saldo dos proventos depositados em conta. Declaram que a ordem de bloqueio encaminhada “à instituição financeira não alertou para a conta poupança e nem referiu à pensão da correntista”. Asseveram que a agravante ANDREIA GRAÇA SANROMÃ não possui emprego fixo, trabalhando de forma autônoma como fornecedora de almoço, o que justificaria possuir várias contas bancárias, para facilitar o recebimento dos pagamentos. Aduzem que as contas mantidas na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil são de poupança. Sustentam que a manutenção dos bloqueios viola os arts. 832 e 833, IV e X, do CPC. Pedem a concessão da tutela de urgência e, no mérito, o provimento do recurso, inclusive para “a anulação do processo de execução em face do constante no art. 803 do CPC”. Decido. De início, devo salientar que a decisão agravada não tratou da nulidade da execução, relegando para eventuais embargos à execução o exame da matéria. Logo, em que pese a nulidade da execução por suposta falta de título executivo hábil constituir matéria de ordem pública, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Infere-se, a princípio, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil. Esse, aliás, o entendimento na 7a Turma Cível: Acórdão n. 1267921, 0712595-23.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch; Acórdão n. 1267884, 0708495-25.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Acórdão n. 1201729, 0708840-25.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro. Além do mais, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Sobre o tema, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.445.026/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe de 15/05/2019) No mesmo sentido, os arestos a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO. PEDDO DE DESBLOQUEIO DE PENHORA SOBRE CONTRA-CHEQUE. ART. 833, INCISO X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS MESMO QUE NÃO ESTEJA DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. ART. 854, § 3o, DO CPC. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de execução, que indeferiu pedido de desbloqueio de penhora, sobre conta-corrente. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada. Alega que o valor bloqueado, ainda que depositado em conta corrente, é insuscetível de constrição, de acordo com a interpretação extensiva do art. 833, inciso X, do CPC. 2. De acordo com o inc. X do art. 833 do CPC, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC). 2.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade não se restringe aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aos mantidos em fundo de investimentos, em conta poupança, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 3.1. No caso, o agravante demonstrou que o valor é inferior a quarenta salários mínimos e que a execução não se trata de verba alimentar. 4. Agravo provido. (AGI 0717905-78.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 23/1/2019, PJe 1/2/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE VIA BACENJUD. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE PENHORA DE FATURAMENTO AGRÍCOLA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Na estreita via do agravo de instrumento não é possível a análise de questões não submetidas à apreciação do juízo de origem, razão pela qual argumento não suscitado na primeira instância em impugnação ao bloqueio judicial não foi analisado. 2. Não há que se falar em preclusão quando os agravantes se insurgiram da decisão que deferiu o bloqueio judicial por meio da impugnação à penhora (CPC 854, §3o) e da manutenção do bloqueio e conversão em pagamento por meio do presente agravo de instrumento. 3. Não restou demonstrada a alegação de que os valores penhorados eram provenientes de faturamento agrícola, razão pela qual não se aplica a regra da impenhorabilidade prevista no CPC 833, V. 4. A quantia depositada em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, independente de ser conta salário, por construção jurisprudencial, é alcançada pela impenhorabilidade do CPC 833, X. 5. Segundo a jurisprudência do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2914, DJe 19/12/2014). 6. Os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a hipótese de má-fé, fraude ou abuso de direito. 7. Agravo parcialmente provido. Decisão reformada. Honorários não majorados uma vez que não foram fixados na origem. (AGI 0718590-85.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 1a Turma Cível, julgado em 6/11/2019, PJe 12/11/2019. Negritado) De acordo com o recibo de protocolo SISBAJUD anexado aos autos originários (id. 91638095 na origem), em conta da agravante CLYCIDA DA GRACA SANROMA foram bloqueados R$ 1.027,04 no BB; em contas da agravante CLYCIDA SANROMÃ DE ARAÚJO E SOUSA foram bloqueados 1.822,99 (R$ 22,99 na CEF e R$ 1.800,00 no BRB); e em contas da agravante ANDREIA GRACA SANROMA foram bloqueados R$ 1.809,03 (R$ 518,52 no Banco Inter, R$ 1.178,12 na CEF, R$ 109,82 no BB e R$ 2,57 no Itaú). A decisão agravada liberou apenas a quantia de R$ 1.800,00 bloqueada na conta BRB da agravante Clycida Sanromã de Araújo e Sousa, mantendo o bloqueio dos demais valores, por falta de documentação, em especial, extratos bancários para comprovar a alegada impenhorabilidade. De fato, a juntada de extratos das contas nas quais se efetivaram os bloqueios de valores era imprescindível para se verificar a origem dos recursos e a natureza das contas. Mera informação de que a agravante CLYCIDA DA GRACA SANROMA é aposentada do INSS, bem assim que agravante ANDREIA GRACA SANROMA é autônoma, não comprova, por si só, que a penhora atingiu verba salarial. Já a juntada de documentos apenas no agravo, tal como procedeu a agravante ANDREIA, além de não esclarecerem suficientemente a impenhorabilidade sustentada, não é admitida, sob pena de supressão de instância. Dessarte, em uma análise preliminar, concluo que as agravantes não comprovaram que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, não se liberando do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Mantida a penhora de outros valores consideráveis, inviável alegar que um dos bloqueios atingiu quantia ínfima, a fim de fundamentar o pedido de desbloqueio. Por fim, nenhuma irregularidade a solicitação de informação de conta bancária do exequente para transferência das quantias penhoradas. A providência tem amparo no art. 906, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 94272816 dos autos na origem (processo n. 0708243-82.2021.8.07.0001).